Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706522-66.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S/A D E S P A C H O PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/4 ID 25753704. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator